Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-45.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805796-45.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: ROSE MARY COSTA GUIMARAES, RANDEL SALES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Estabilidade sindical- aos servidores públicos é assegurada a liberdade de associação sindical, conforme permissivo Constitucional (art. 5º, XVII, 8º, 37, inc.VI) e Estadual (art. 37), art. 53 da Lei municipal 803/20011 (lei que reorganiza o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar da rede pública Município de Curralinho) o que compreende, também, direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.

2. A estabilidade sindical e a proibição da redução vencimental e remuneratória do servidor com mandato classista se justifica e se explica no propósito de fomentar e fortalecer a estrutura sindical, sob pena de superficialização e fragilização dos comandos constitucionais a respeito do tema.

3. Impossível à luz da tela legislativa e Constitucional, antes referida, suprimir o pagamento da gratificação de magistério no período em que requereu licença remunerada para o exercício de mandato classista, ainda que tal gratificação tenha caráter pro labore, posto que a Constituição Estadual é expressa no sentido de vedar qualquer prejuízo funcional ou remuneratório.

4. recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de março do ano de dois mil e vinte (2021).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805796-45.2018.8.14.0000

COMARCA: CURRALINHO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO: ROSE MARY COSTA GUIMARÃES e RANDEL SALES MONTEIRO.

ADVOGADO: ROSILENE SOARES FERREIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Município de Curralinho, nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra si por Rose Mary Costa Guimarães e Randel Sales Monteiro, interpõe recurso de agravo de instrumento frente interlocutória prolatada pelo juízo da vara única de Curralinho que deferiu parcialmente a tutela antecipada para conceder a medida determinando que o agravante adote as providencias necessárias para a regularização do pagamento da gratificação de magistério na remuneração dos autores a partir da decisão, devendo comunicar as providencias no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, revestida em favor dos requerentes, bem como eventual responsabilização civil, penal e administrativa do gestor municipal.

Aduz a ausência de
fumus boni iuris
dos agravados, a não subsunção das condições fáticas à norma municipal, a impossibilidade de concessão de gratificação de caráter
pro labore faciendo
.

Diz que embora disponha o artigo 53 da Lei Municipal nº 803/2011 que durante o período de exercício de função diretiva em sindicato representativo dos servidores os servidores eleitos poderão gozar de licença sindical sem o prejuízo de sua remuneração, não está contida a gratificação de magistério, porquanto se trata de gratificação de caráter pro labore faciendo, ou seja, que se concede a partir do efetivo exercício apenas.

Menciona a necessidade de observância do artigo 37 da CF, especificamente, o princípio da legalidade.

Sustenta a impossibilidade de execução provisória de decisão relativa à concessão de valor pecuniário a servidor, sob mácula expressa ao artigo 2º-B da lei n.º 9494/97.

Aduz a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1019, inciso i, do CPC/2015.

Diz que há a cominação de ordem de pagamento de gratificação indevida aos agravados, sob pena de multa de r$ 10.000,00 (dez mil reais), em dissonância evidente à legislação vigente e aos inúmeros precedentes acostados na presente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Liminar de efeito suspensivo foi deferida (ID Num 808542, pág. 01/03).

Manifestam-se os agravados em contrarrazões (ID Num 913848, pág. 01/07).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID Num 1181977, pág. 01/04).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a decisão em 12 de junho de 2018 ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e não havendo preliminar, adentro no mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise será perfunctória e não exauriente, porquanto tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem será restrita ao acerto ou não da decisão combatida, considerando-se a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento liminar do pleito excepcional, considerando as provas trazidas os autos, motivo pelo qual terei o cuidado de não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de planicial.

A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars, para restituição do pagamento de gratificação de magistério aos autores eleitos para cargo sindical mandado de março de 2016 a março de 2018, uma vez que o agravante suspendfeu o pagamento a partir de agosto de 2017, sob o argumento de que a gratificação se trata de gratificação de caráter pro labore faciendo, ou seja, que se concede a partir do efetivo exercício apenas.

De plano, verifico não assistir razão ao agravante.

No presente caso, inobstante os argumentos trazidos pelo agravante, após avaliar os fatos, argumentos e documentos contidos nos autos, constato que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau.

Dispõe o artigo 300,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O art. 37, da Constituição Federal, assegura ao servidor público o direito à livre associação sindical.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

A Constituição do Estado do Pará, em seu art. 37, repete o comando da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII).

Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Nesse mesmo sentido a Lei municipal 803/2011 que em seu artigo 53 prevê o pagamento integral da remuneração ao licenciado para o exercício de mandado classista. Diz a lei:

Art. 53. Os trabalhadores em educação que estiverem em função diretiva ou executiva em sindicato, federação ou confederação da educação, de âmbito estadual ou nacional, sertão licenciados de suas atividades, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto permanecer nessa condição, sendo considerado esse tempo de efetivo exercício.

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo a cedência para entidade representativa de classe dos trabalhadores em educação será com ônus para a secretaria municipal de educação até o numero máximo de 03 (três) trabalhadores sem prejuízo financeiro para os mesmos.

Outrossim, estabelece o art. 22, da Lei nº 11.494/2007, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Como se vê das normas acima, não só a liberação do servidor é garantida, como também há clara garantia quanto à percepção da remuneração referente ao cargo exercido perante a administração pública, enquanto durar o mandato eletivo, sem qualquer prejuízo.

Assim, o mandato classista/sindical, protegido tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual, só pode se fortalecer se os ocupantes das posições diretivas estejam protegidos em seus empregos e sem suas respectivas remunerações. Caso contrário não haveria sindicato forte, pena de perdas financeiras e risco na mantença do vínculo. A estabilidade e a proibição de redução vencimental subjaz ao exercício do mandato livre.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR PÚBLICO LICENCIADO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA JUNTO AO SINTEPP. DIREITO AO PERCEBIMENTO DA HORA-ATIVIDADE POR FAZER PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ART. 2º, §4º DA LEI FEDERAL 11.738/2008 C/C ART. 66 DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, APENAS PARA CORRIGIR O ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNANIME. (2017.04305210-28, 181.452, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02.10.2017, Publicado em 06.10.2017)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O legislador estadual assegurou ao servidor público do Estado do Rio Grande do Sul o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, incluindo, expressamente, a licença para o exercício de mandato em entidade sindical de âmbito estadual ou nacional. 2. Precedente (RMS 26912/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 26.915/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 08/02/2012).

Outrossim, há que se considerar que o disposto no art. 22, da Lei nº 11.494/2007, Lei do FUNDEB, em momento algum, apenas considera como de efetivo exercício de magistério na educação básica as atividades em sala de aula. Muito pelo contrário. O inciso III, da citada lei, expressamente, estabelece que não descaracteriza o efetivo exercício os eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Ante o exposto, verifica-se que se encontram presentes os requisitos para a tutela deferida em primeiro grau, motivo pelo qual há que se negar provimento ao recurso.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, deste modo, mantendo a tutela de urgência deferida na decisão interlocutória altercada

Eis a decisão.

Belém, 01 de março de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 04/03/2021